Tribunal: TJES
Processo: 0006262-06.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006262-06.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL TEIXEIRA
APELADO: MARIA IGLECI PEREIRA TEIXEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIGUEL TEIXEIRA
S/A
em face da r. sentença (fls. 46-48) preferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de
alienação judicial de coisa comum pelo procedimento de jurisdição voluntária

por ele ajuizado em face de

MARIA IGLEICI PEREIRA TEIXEIRA
, declarou a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na inicial, devendo o bem ser vendido em hasta pública após avaliação.

Na oportunidade, condenou a ré, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios em favor da FADEPES, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fl. 50-56), alega o recorrente, em síntese: (i) que a sentença é nula, pois a sentença declarou extinto o condomínio antes da efetiva venda do bem, o que torna o bem sem titular enquanto não for adquirido por terceiro, mormente por se tratar de bem indivisível; (ii) que a sentença foi omissa, na medida em que não enfrentou o pleito que objetivava a condenação da requerida em taxa de fruição.

Contrarrazões às fls. 58-59-v.

Em despacho de id. 3877542, determinei a intimação das partes para se manifestarem quanto a possível preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, ao que se manifestaram pela nulidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 14/03/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006262-06.2020.8.08.0021

APELANTE:
MIGUEL TEIXEIRA

A
PELADO: MARIA IGLEICI PEREIRA TEIXEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MIGUEL TEIXEIRA
S/A
em face da r. sentença (fls. 46-48) preferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de
alienação judicial de coisa comum pelo procedimento de jurisdição voluntária

por ele ajuizado em face de

MARIA IGLEICI PEREIRA TEIXEIRA
, declarou a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na inicial, devendo o bem ser vendido em hasta pública após avaliação.

Na oportunidade, condenou a ré, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios em favor da FADEPES, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fl. 50-56), alega o recorrente, em síntese: (i) que a sentença declarou extinto o condomínio antes da efetiva venda do bem, o que torna o bem sem titular enquanto não for adquirido por terceiro, mormente por se tratar de bem indivisível; (ii) que a sentença foi omissa, na medida em que não enfrentou o pleito que objetivava a condenação da requerida em taxa de fruição.

Diante de tais fundamentos, requer a anulação da sentença com a remessa dos autos à origem para avaliação do bem e para que seja fixada a taxa de fruição.

Pois bem. Já adianto o entendimento de que a r. sentença deve ser anulada. Explico.

Da detida análise dos autos, sobressai que o édito sentencial determinou a extinção do condomínio existente sobre o imóvel descrito na inicial de titularidade das partes ora em contenda, que são ex-cônjuges, antes da avaliação e venda do bem, o que, como aduz o apelante, tornaria o bem sem titularidade. Destaca-se, neste ponto, que sequer havia pedido para extinção do condomínio na inicial.

No mais, deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de taxa de fruição, sobre o qual inclusive, o autor, ora apelante, requereu a produção de prova pericial, que também não fora apreciado.

Assim, como já se decidiu neste e. Tribunal: “As normas processuais exigem prestação jurisdicional completa, adstrita aos contornos da lide, sendo nula a sentença que se mostra omissa quanto à análise de parte dos pedidos iniciais.”(TJES; Apl 0037446-79.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/09/2019; DJES 13/09/2019)

Deste modo, pendendo a análise de pedido feito na inicial, com pedido expresso de produção de prova pericial, resta a necessidade de anulação da sentença, destacando-se, por isso, a impossibilidade de se aplicar as disposições do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto não há condições para imediato julgamento no tribunal.

Firme em tais considerações, uma vez que a r. sentença deixou de apreciar pedido expresso da parte e concedeu pedido diverso do pleiteado, o reconhecimento de que violou o princípio da adstrição ou congruência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE INEXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL JÁ RECONHECIDA EM CONTROLE ABSTRATO. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes.
Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é citra petita, e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade.
[...]

III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0003182-31.2013.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 03/05/2021; DJES 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL DE SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO AOS REFLEXOS NO DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA. I. Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC/2015, a sentença deve conter fundamentação precisa, sem a mácula de obscuridade e/ou contradições, procedendo-se à análise dos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelas partes litigantes. Ausente manifestação judicial acerca das pretensões formuladas pelas partes, impõe-se o reconhecimento de que a sentença é citra petita, e, por conseguinte, há de ser decretada sua nulidade. II.
Não obstante pedido expresso na petição inicial, os alegados danos morais, no campo dos fundamentos e da conclusão do dispositivo, passaram ao largo de definição inteligível, não ocorrendo enfrentamento ao menos cognoscível em relação a sua existência ou não, estando, por conseguinte, diante de uma prestação jurisdicional incompleta, omissa e indecifrável, sendo ainda inaplicável as disposições do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto o dano moral alegado na inicial depende de comprovação.
III. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0000688-83.2013.8.08.0041; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/10/2019; DJES 29/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DO PACTO. CITRA PETITA. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO. 1. A omissão relativa a análise do pedido relativo ao pagamento dos valores devidos em decorrência da prestação do serviço por vinte e dois dias após o término do pacto implica no reconhecimento do vício da sentença. 2.
Ainda que o Tribunal possa, em tese, apreciar o pedido objeto da omissão pelo julgador a quo na hipótese de sentenças citra petita, no caso dos autos a matéria demanda instrução probatória expressamente requerida pela autora mediante prova testemunhal.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0004072-06.2015.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, CPC. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA Nº 45, STJ. DEFESO AO TRIBUNAL AGRAVAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A sentença merece ser anulada de ofício, tendo em vista que foi omissa em relação ao pedido de item f da petição inicial,
que trata da condenação do apelante ao pagamento proporcional do pecúlio, previsto no art. 39, parágrafo único, do Decreto nº 2.978/68. 2. Inobstante a norma do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, possibilite ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o juízo de origem não o faz em relação a um dos pedidos, entendo que a hipótese dos autos não permite a sua integral aplicação. 3. Isso porque, o julgamento do aludido pedido tem o potencial de configurar reformatio in pejus, na medida que somente a Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espirito Santo apresentou recurso. 4. Noutro giro, há de se considerar que a Súmula nº 45, do STJ determina que no reexame necessário, e defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a Fazenda Pública. 5. Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado. (TJES; Apl-ReeNec 0005226-27.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/11/2017; DJES 16/11/2017)

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para anular a r. sentença recorrida e determinar o seguimento do processo no douto órgão de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. FASE INSTRUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. – A sentença deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da ré, ora apelada, ao pagamento de taxa de fruição, sobre o qual inclusive, o autor, apelante, requereu a produção de prova pericial, que também não fora apreciado.

2. – “As normas processuais exigem prestação jurisdicional completa, adstrita aos contornos da lide, sendo nula a sentença que se mostra omissa quanto à análise de parte dos pedidos iniciais.”(TJES; Apl 0037446-79.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/09/2019; DJES 13/09/2019).

3. - Pendendo a análise de pedido feito na inicial, com requerimento expresso de produção de prova pericial, resta a necessidade de anulação da sentença, destacando-se, por isso, a impossibilidade de se aplicar as disposições do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, porquanto não há condições para imediato julgamento no tribunal.

4. – Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.